Tribunal: TJSP
Processo: 1004234-14.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – Benefício da Justiça gratuita requerido em sede de recurso de apelação – Indeferimento, por decisão monocrática – Os alegados erros de julgamento ou incoerência entre o julgado, norma, jurisprudência ou entendimento doutrinário, não são vícios passíveis de correção pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – Benefício da Justiça gratuita requerido em sede de recurso de apelação – Indeferimento, por decisão monocrática – Os alegados erros de julgamento ou incoerência entre o julgado, norma, jurisprudência ou entendimento doutrinário, não são vícios passíveis de correção pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede – Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada – Recurso improvido.